Tribunal: TJMT
Processo: 0000953-55.2007.8.11.0092
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000953-55.2007.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), CARLA BEATRIZ PIOVEZAN TURCHETTO - CPF: 884.632.819-15 (APELADO), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 924, V, CPC. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. BLOQUEIO DE VALORES IRRISÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta em face de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial ajuizada em 2007 e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em determinar se bloqueio judicial de valor ínfimo, sem satisfação do crédito, configura causa interruptiva da prescrição intercorrente, bem como se houve desídia do exequente no impulso do feito.

III. Razões de decidir:

3. A prescrição intercorrente ocorre quando, durante o trâmite processual, o credor deixa de adotar providências efetivas para a satisfação de seu crédito por tempo superior ao prazo prescricional do direito material postulado.

4. Nos termos da jurisprudência consolidada, a constrição de valores irrisórios em comparação com o montante executado não configura causa interruptiva da prescrição intercorrente, sendo necessária a penhora de bens em valor significativo para interromper o fluxo prescricional.

5. As alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021 ao artigo 921 do CPC, especialmente a inclusão do §4º-A, não podem retroagir para alcançar situações jurídicas consolidadas sob a égide da legislação anterior, em respeito ao princípio da irretroatividade das normas processuais, previsto no art. 14 do CPC.

6. Transcorrido o prazo prescricional quinquenal (art. 206, §5º, I, do CC) sem que se tenha localizado bens do devedor em valor significativo para satisfação do crédito, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição intercorrente consuma-se pelo transcurso do prazo legal aplicável após a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, sendo irrelevantes diligências meramente formais ou bloqueios de valores manifestamente irrisórios.
2. A interrupção da prescrição requer constrição patrimonial efetiva, apta à satisfação do crédito ou à demonstração concreta de utilidade da execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, 924, 926; CC/2002, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 568); STJ, AgInt no REsp 1.986.517/PR; TJMT, ApC nº 0010678-43.2011.8.11.0055, j. 08.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Taquari/MT, que nos autos de
“Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. nº

0000953-55.2007.8.11.0092), ajuizada pelo apelante em desfavor de CARLA BEATRIZ PIOVEZAN TURCHETTO, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (cf. Id. n° 284361927).

Inconformado, o banco recorrente sustenta que não restou caracterizada a prescrição intercorrente, uma vez que em nenhum momento houve inércia da parte exequente. Ao contrário, afirma que todas as diligências determinadas foram devidamente cumpridas e que o próprio curso da demanda foi obstado por razões alheias à sua vontade, inclusive por morosidade imputável ao Poder Judiciário.

Aduz que houve bloqueio judicial de valores via sistema BACENJUD/SISBAJUD, ainda que parcial e insuficiente para satisfação integral da execução, o que, conforme jurisprudência consolidada, é suficiente para interromper o prazo prescricional, afastando, portanto, a alegada prescrição intercorrente.

O apelante colaciona vasta jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto de tribunais estaduais, reafirmando o entendimento de que o êxito, ainda que parcial, na constrição de valores ou bens, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. Invoca, ainda, o princípio da boa-fé processual e a Súmula 106 do STJ, segundo a qual
"proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

O banco defende que a aplicação automática da prescrição, sem prévia intimação do credor para impulsionar o feito, afronta o contraditório e a ampla defesa, além de premiar o devedor que se omite ou oculta para frustrar a execução.

Em reforço, sustenta que mesmo bloqueios de pequeno valor, conquanto insuficientes para quitar integralmente a dívida, são juridicamente relevantes para fins de interrupção da prescrição, nos termos do artigo 921, §4º-A, do CPC.

Pede, pois, o conhecimento e o provimento do recurso, para que
“seja cassada a sentença a fim de reconhecer a inexistente da prescrição, determinando o prosseguimento do feito executivo com existência de causa de interrupção da prescrição, e ausência de configuração de desídia do exequente, devendo ser determinado o prosseguimento do feito.”
(cf. id. n° 284361935).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta dos argumentos recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. id. n° 294019888).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia central deste recurso reside na verificação acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso concreto, especialmente considerando o argumento do apelante de que o bloqueio judicial de valores, ainda que em montante reduzido (R$ 68,00), seria causa interruptiva do prazo prescricional.

O recurso não merece prosperar.

De início, assiste razão ao apelante quanto à impossibilidade de aplicação retroativa das alterações trazidas pela Lei nº 14.195/2021 ao artigo 921 do CPC. O artigo 14 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que
"a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada".

Assim, o novo regime jurídico da prescrição intercorrente estabelecido pela Lei nº 14.195/2021, especialmente o §4º-A do art. 921 do CPC (que expressamente prevê a interrupção da prescrição pela constrição de bens penhoráveis), não poderia ser aplicado retroativamente a situações ocorridas antes de sua vigência.

Contudo, mesmo sob a égide da legislação anterior, o STJ, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 568), já havia fixado a tese de que
"a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens".

A jurisprudência majoritária, inclusive deste Tribunal, tem entendido que o bloqueio de valores irrisórios em comparação com o montante executado não é capaz de interromper o prazo prescricional. Nesse sentido, cito precedente do TJMT:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR A UM ANO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. BLOQUEIOS IRRISÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário nº 003.941.782, firmada em 03/08/2010, no valor atualizado de R$ 48.656,04. A execução foi distribuída em 2011 e permaneceu suspensa por período superior a 13 anos, ante a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se ocorreu prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, considerando o transcurso do prazo trienal após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, não obstante a realização de diligências infrutíferas pelo sistema BACENJUD/SISBAJUD que resultaram apenas em bloqueios irrisórios não convertidos em penhora efetiva.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável às ações fundadas em cédula de crédito bancário é trienal, conforme disciplina o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, cuja aplicabilidade no ordenamento jurídico pátrio é expressamente admitida pelo art. 44 da Lei nº 10.931/2004, equiparando-se temporalmente ao prazo da ação de conhecimento, nos termos da Súmula nº 150 do STF.

4. A prescrição intercorrente materializa-se quando, após a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis pelo prazo de um ano, transcorre o prazo prescricional aplicável à espécie sem que sejam efetivamente encontrados bens passíveis de constrição, consoante o disposto no art. 921, III e parágrafos, do CPC.

5. A realização de diligências infrutíferas não possui eficácia interruptiva do prazo prescricional, sendo necessária efetiva constrição patrimonial para tal desiderato, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.340.553/RS), aplicável por analogia às execuções cíveis.

6. A prescrição intercorrente visa conferir segurança jurídica às relações processuais, impedindo a eternização das execuções mediante sucessivas renovações do prazo de suspensão baseadas em meras pesquisas inexitosas, o que contrariaria a sistematização legal e criaria figura incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro de dívida imprescritível.

7. O bloqueio de valor irrisório de R$ 60,22 na conta da executada, representando menos de 0,03% do valor da execução, configura mero arresto simbólico insuficiente para caracterizar constrição patrimonial efetiva, não possuindo aptidão para interromper o curso da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente consuma-se pelo transcurso do prazo prescricional aplicável após a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, sendo irrelevante a realização de diligências infrutíferas para sua configuração. 2. Somente a efetiva constrição patrimonial possui aptidão para interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando bloqueios irrisórios ou pesquisas inexitosas nos sistemas informatizados. 3. O bloqueio de valores manifestamente insuficientes em relação ao montante executado constitui mero arresto simbólico, desprovido de eficácia interruptiva do prazo prescricional."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III e §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 150; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018; STJ, AgInt no REsp 1.986.517/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23/08/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.441.152/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26/02/2024.

(N.U 0010678-43.2011.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025, Publicado no DJE 08/06/2025 - destaquei)

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - PENHORA DE VALOR ÍNFIMO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A contagem do prazo que se inicia após o término do prazo da suspensão judicial por ausência de bens penhoráveis não se interrompe nem se suspende se realização das diligências requisitadas foram infrutíferas.
Também não interrompe o curso da prescrição o bloqueio via sistema Bacenjud de valor considerado ínfimo se comparado a dívida executada.

(N.U 0000295-18.2005.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024 - destaquei)

No caso em análise, o valor bloqueado (R$ 68,00) é manifestamente irrisório em comparação com o valor da dívida (R$ 21.753,65 – atualizado até 23/10/2007), não representando constrição patrimonial efetiva e significativa em relação ao montante da dívida executada.

Assim, tal bloqueio não pode ser considerado suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente.

Ademais, é importante destacar que o processo tramita desde 2007, ou seja, há quase 18 anos, sem que se tenha logrado êxito na localização de bens penhoráveis em valor significativo para a satisfação do crédito. Esse fato denota a inviabilidade da execução e justifica a aplicação do instituto da prescrição intercorrente, cujo objetivo é justamente impedir a perpetuação de processos executivos infrutíferos.

O argumento do apelante de que não esteve inerte no processo, tendo atendido a todas as intimações e promovido diligências para a localização de bens, não é suficiente para afastar a prescrição intercorrente. Isso porque o que caracteriza tal modalidade de prescrição não é propriamente a inércia formal do credor, mas sim a ausência de resultados práticos e efetivos na execução por tempo superior ao prazo prescricional.

Nesse sentido, o STJ tem entendido que meros pedidos de diligências e providências que não resultam em efetiva localização do devedor ou de seus bens em montante significativo não são aptos a interromper o prazo da prescrição intercorrente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO . MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 .
Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade
. 2. Infirmar o entendimento do Tribunal estadual, a fim de afastar a prescrição, demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é inviável nesta seara, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3 . Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2091106 SP 2023/0287615-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023 - destaquei)

Portanto, considerando que o processo tramita desde 2007 sem qualquer resultado prático significativo; que o bloqueio judicial de valor ínfimo (R$ 68,00) não possui o condão de interromper a prescrição; e que transcorreu lapso temporal superior ao quinquênio previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, sem que houvesse satisfação do crédito ou constrição patrimonial relevante, conclui-se que a r. sentença de primeiro grau não merece reparos, tendo corretamente reconhecido a prescrição intercorrente e extinguido a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, formulado pela apelada em contrarrazões, entendo que não merece acolhimento, pois o recurso do apelante, embora improvido, não se revela manifestamente protelatório, tendo abordado questões jurídicas relevantes e controversas.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025